Tribunal: TJSP
Processo: 0011248-74.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – Agravante condenado por tráfico de drogas, revestido de hediondez, e roubo majorado – Prognóstico negativo, evidenciando a não assimilação da terapêutica penal, sendo temerária, agora, a concessão do benefício perseguido – Precedentes – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011248-74.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante WESLEY CAMARGO DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011248-74.2020.8.26.0482 -Voto no
2
Agravo
em
Execução
Penal
no
0011248-74.2020.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Wesley Camargo de Oliveira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Atis de Araujo Oliveira
Voto no 35368
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
LIVRAMENTO
CONDICIONAL
Agravante condenado por tráfico de
drogas, revestido de hediondez, e roubo majorado

Prognóstico negativo, evidenciando a não assimilação da
terapêutica penal, sendo temerária, agora, a concessão do
benefício perseguido Precedentes Decisão mantida
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal
interposto por Wesley Camargo de Oliveira, contra
decisão que, a despeito de tê-lo promovido ao regime
semiaberto, indeferiu o pleito de livramento condicional,
em razão da não verificação do requisito subjetivo (fls.
32/33).
Alega o agravante, em apertada síntese, que a
decisão
ora
vergastada
apresenta
fundamentação
inidônea, mormente porque a prévia progressão de
regime ou a gravidade dos delitos cometidos não se
prestam para alicerçar o indeferimento do benefício,
cujos
pressupostos
se
encontram
devidamente
preenchidos (fls. 03/14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011248-74.2020.8.26.0482 -Voto no
3
Contrariado o recurso (fls. 19/22), a decisão
foi mantida (fls. 23), tendo o ilustre Procurador de
Justiça João Antônio Marchi opinado pelo desprovimento
do recurso (fls. 42/44).
É o relatório.
De fato, o agravo não merece guarida.
Verte dos autos que o agravante cumpre,
atualmente, pena de 13 anos e 03 meses de reclusão,
com término previsto para 24.06.2026, pela prática de
graves crimes de roubo bimajorado e tráfico de drogas,
este revestido de hediondez e aquele, violento, praticado
por duas vezes, em concurso formal (fls. 25/29).
Pois bem.
No
sistema
penitenciário
progressivo,
o
livramento condicional é a última etapa de cumprimento
de pena, e busca diminuir os efeitos negativos da prisão,
visando à reinserção social do apenado.
A aferição do mérito para o livramento
condicional, portanto, não se confunde com a verificação
do requisito subjetivo para a progressão de regime, na
medida em que, sendo aquele benefício mais amplo, sob
o ponto de vista do status libertatis do apenado, sua
concessão também reclama maior rigor do Estado-juiz.
Para tanto, mostra-se necessário atender aos
requisitos estabelecidos pelo art. 83 do Código Penal, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011248-74.2020.8.26.0482 -Voto no
4
seguir colacionado:
“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento
condicional ao condenado a pena privativa de
liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde
que:
I - cumprida mais de um terço da pena se o
condenado não for reincidente em crime doloso e
tiver bons antecedentes;
II - cumprida mais da metade se o condenado for
reincidente em crime doloso;
III - comprovado:
a) bom comportamento durante a execução da
pena;
b) não cometimento de falta grave nos últimos 12
(doze) meses;
c) bom desempenho no trabalho que lhe foi
atribuído; e
d) aptidão para prover a própria subsistência
mediante trabalho honesto;”
Isso porque o livramento condicional cumpre
uma finalidade preventiva especial, beneficiando os
condenados que dão demonstrações favoráveis de
reinserção social. Nessa toada, ensina Juan Carlos Ferre
et al:
“O livramento condicional somente é aplicável
quando já se cumpriu uma parte da condenação
(um terço, a metade, ou dois terços, segundo o
caso) pelo que se consideram alcançados
todos os fins preventivos gerais. A liberdade
condicional significa um caminho para diminuir os
efeitos da privação da liberdade, cumprindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011248-74.2020.8.26.0482 -Voto no
5
assim uma finalidade preventiva especial que
beneficia a todos os condenados que dão
demonstrações
favoráveis
de
reinserção
social. Para obter este benefício deverão ocorrer
certos
pressupostos,
e
serem
cumpridas
determinadas condições previstas no art. 83 e
seguintes do CP.” (Olivé, Juan Carlos Ferre et al.
Direito Penal Brasileiro: Parte Geral, Princípios
Fundamentais e Sistema. São Paulo: Editora dos
Tribunais, 2011, p. 671
Sem destaque no
original).
In casu, como se viu, o sentenciado cumpre
pena pela reiterada prática de crimes das mais
perniciosas
espécies,
incluindo
crime
violento
em
desfavor de mais de uma vítima, donde se evidencia sua
periculosidade.
A decisão ora guerreada levou em conta tais
circunstâncias e, conforme se pode observar, o MM. Juiz
a quo não impôs como condição para o livramento
condicional
o
cumprimento
da
pena
em
regime
intermediário, apenas ponderou que, no caso em tela,
faltava ao agravante mérito suficiente para gozar da
ampla liberdade oferecida pela benesse, mencionando
que a assimilação da terapêutica penal seria mais
eficazmente observada após a submissão do condenado
ao regime semiaberto.
E, em que pese a contumácia delitiva que
marca a vida pregressa do agravante, bem como a
gravidade dos delitos pelo qual fora condenado, não
possam, isoladamente consideradas, obstar a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011248-74.2020.8.26.0482 -Voto no
6
do benefício buscado, tais circunstâncias devem, sim, ser
levadas em conta pelo julgador análise ampla e
prognóstica acerca de sua potencial periculosidade, nos
termos do art. 83, parágrafo único, da Lei de Execução
Penal.
Não é outro o entendimento perfilhado por
este Egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO Interposição visando
reforma da decisão que indeferiu o livramento
condicional
Alegação de preenchimento do
requisito subjetivo
IMPOSSIBILIDADE
Não
preenchimento do requisito subjetivo Pena de 19
anos, 3 meses e 15 dias, pela prática de dois
roubos qualificados e uma extorsão mediante
sequestro - Sentenciado que cometeu três faltas
graves, a última em 20/4/2015
Decisão
devidamente fundamentada - Deve o sentenciado
vivenciar
primeiro
o
regime
intermediário,
novamente

Análise
do
preenchimento
do
requisito subjetivo é feita de maneira global e não
somente por um período, em que pese a
reabilitação da prática das faltas disciplinares
Negado provimento ao agravo.” (TJSP; Agravo de
Execução
Penal
7008326-77.2016.8.26.0482;
Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavalheiro; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Presidente Prudente - 2a. Vara das Execuções
Criminais; Data do Julgamento: 11/07/2017;
Data de Registro: 13/07/2017) (Grifado).
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
RECURSO
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011248-74.2020.8.26.0482 -Voto no
7
DEFESA. Recurso visando à concessão do livramento condicional.

Motivação
idônea.
Decisão
calcada
em
aspectos
concretos.
Fundamentação adequada. Questão preliminar
superada.
Não preenchimento do requisito
subjetivo. Condenado por crime equiparado a
hediondo, o agravante praticou falta grave no
curso da execução. Apesar da reabilitação da
infração, a assimilação crítica e a absorção da
terapêutica penal restam duvidosas. Princípio do
in dubio pro societate. Negado provimento.”(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
7002649-66.2016.8.26.0482; Relator (a): Alcides
Malossi Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente -
1a. Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 15/12/2016; Data de Registro:
19/12/2016)
Convém salientar, mais uma vez, que,
diferente do que ocorre na progressão de regime, a
concessão do livramento condicional não exige simples
atestado de bom comportamento carcerário, mas sim o
preenchimento cumulativo dos requisitos elencados no
inciso III do já citado art. 83 da Lei no 7.210/84.
Sendo assim, preferiu o magistrado estimar
cuidadosamente, por meio da observação do sentenciado
em regime menos gravoso, o grau de adaptação de sua
personalidade aos valores necessários para o convívio
social, fazendo-se tal demonstração imprescindível para o
atendimento
dos
requisitos
impostos
pelo

exaustivamente mencionado art. 83 do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011248-74.2020.8.26.0482 -Voto no
8
Registre-se, por oportuno, que o Supremo
Tribunal Federal já se manifestou acerca da possibilidade
do indeferimento do livramento condicional por ausência
de requisitos subjetivos:
“Habeas
Corpus.
2.
Livramento
condicional.
Decisão do Juízo das Execuções que não concedeu
ao paciente a fruição do benefício, ao fundamento
de não preenchimento do requisito subjetivo. 3.
Decisão
devidamente
motivada.
4
Ordem
denegada.” (HC n.o 103518, Rel. Min. Gilmar
Mendes, 2.a Turma, j. em 05.04.2011).
Enfim, incensurável a decisão vergastada.

Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator